Tribunal: STF
Processo: RE 91532
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-03
Data de publicação: 1979-10-03

Ementa:
Servidor da Rede Ferroviária Federal S/A. Complementação de aposentadoria e pagamento de vantagens atribuídas por lei ao INPS, por conta do Tesouro Nacional. Incompetência da Justiça do Trabalho. Precedentes do S.T.F. Recurso extraordinário provido.